Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ASSINATURAS.
I - As questões relativas à utilização de prova emprestada e realização de perícia representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – O Banco-réu se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar os contratos de mútuo assinados pela autora, acompanhados de cópia de sua identidade, e comprovou o depósito das quantias na conta da autora.
III – A autora não impugnou os contratos originais, demonstrando a regularidade da contratação.
IV – Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida.